Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de transferência do veículo com quitação dos débitos. Resguardado direito de cobrar do adquirente. Recurso Conhecido e Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento originado de cumprimento de sentença, que condicionou a expedição de ofício ao Detran para transferência do bem ao pagamento dos débitos relativos ao veículo objeto da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a exigência de quitação de débitos vinculados a veículo automotor para viabilizar sua transferência junto ao órgão de trânsito.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial julgou que o adquirente do veículo fica obrigado, pelo sistema da tradição e com força de lei, a providenciar a transferência para o seu nome na repartição de trânsito, assumindo eventuais débitos pendentes. Não é possível transferir a cobrança dos encargos administrativos em virtude de contrato particular, podendo ser posteriormente cobrado da parte ré, nos termos do art. 816 do CPC.
4. A transferência de titularidade do veículo depende do pagamento dos encargos, inclusive multas, sendo a solução jurídica cabível diante das relações jurídicas distintas: entre as partes contratantes e entre o proprietário registral e o Estado, assegurada à parte autora o reembolso de todas as despesas (sub-rogação legal).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1968742, 0706333-06.2020.8.07.0017, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025